Tribunal: TJPA
Processo: 0871982-10.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871982-10.2024.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: DIEGO BRAGA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por paciente diagnosticado com dermatite atópica grave (CID-10 L20.9), julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg/2ml e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recurso restringe-se à forma de arbitramento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em demanda voltada à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou por apreciação equitativa, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.313, firmou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

A prestação de saúde deferida judicialmente não constitui proveito econômico disponível ou incorporável ao patrimônio do beneficiário, mas concretização do dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.

O valor atribuído à causa, correspondente ao custo estimado do tratamento ou do medicamento pleiteado, não se presta como parâmetro adequado para a fixação automática dos honorários sucumbenciais, por envolver bem jurídico de natureza existencial.

A causa não apresentou complexidade jurídica excepcional, possuindo instrução essencialmente documental e objeto relacionado ao fornecimento de medicamento para tratamento de dermatite atópica grave, circunstâncias que justificam a fixação equitativa da verba honorária.

Considerados o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora, o grau de complexidade da demanda e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa e arbitrá-los, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

Nas demandas destinadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.313.

O valor do tratamento médico, do medicamento ou da tecnologia de saúde pleiteada não constitui base adequada para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.313, REsp nº 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800672-23.2025.8.14.0037, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.05.2026; TJPA, Recurso Especial nº 0800143-94.2024.8.14.0083, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.02.2026.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Diego Braga Feitosa, objetivando o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg/2ml para tratamento de Dermatite Atópica Grave (CID-10 L20.9).

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando ao apelante o fornecimento de medicamento e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o juízo reconheceu omissão quanto à análise da impugnação ao valor da causa, rejeitando-a e mantendo inalterados os demais termos da sentença (Num. 29445859)

Em suas razões recursais, Num. 29445861, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que a insurgência recursal restringe-se exclusivamente ao capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) que a sentença deve ser reformada para adequar-se ao Tema 1313 do STJ, fixando-se os honorários advocatícios por equidade, sugerindo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ao final, requer o provimento do recurso para reforma parcial da sentença quanto à forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, Num.

29445865, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença recorrida e o não provimento da apelação.

Em parecer, Num. 30586687, o Ministério Público deixou de intervir no feito.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, especificamente para verificar se, em demanda voltada à efetivação do direito à saúde proposta em face do IASEP, é cabível a fixação da verba honorária com base em percentual incidente sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ou se deve prevalecer o arbitramento por apreciação equitativa, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.313.

Verifica-se dos autos que a sentença recorrida julgou procedente a ação e condenou o IASEP ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 141.204,05.

Todavia, após a prolação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.313
, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou orientação específica acerca da matéria.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

O precedente possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo sua observância pelos órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus.

A ratio decidendi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça assentou que as demandas envolvendo prestações de saúde não comportam a utilização do valor do medicamento, do tratamento ou da tecnologia médica como parâmetro para definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Segundo o entendimento firmado, a prestação de saúde deferida judicialmente não se incorpora ao patrimônio do beneficiário como vantagem econômica disponível ou negociável, constituindo mera concretização do dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.

O bem da vida tutelado, o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica, é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o
valor
da
causa
ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Cito jurisprudência desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à saúde possui natureza fundamental, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso a tratamentos médicos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, fixou entendimento de que, nas demandas que visam ao fornecimento de medicamentos, insumos, tratamentos ou procedimentos médicos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, por se tratar de causas de valor inestimável.

6. O valor atribuído à causa não reflete, necessariamente, o proveito econômico da demanda, que possui natureza existencial, razão pela qual se mostra inadequada a fixação automática de percentual sobre a base econômica indicada.
7. Observados o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo de tramitação do feito, revela-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença. *Tese de julgamento:* 1. Em ações que visam compelir o Poder Público ao fornecimento de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme o Tema 1313 do STJ. 2. O valor atribuído à causa em demandas de saúde não vincula, de forma automática, a fixação de honorários sucumbenciais por percentual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 1002, RE 1.240.999/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.10.2021. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800672-23.2025.8.14.0037 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-05-11)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. TEMA 1313/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A majoração dos honorários sucumbenciais recursais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o entendimento firmado no Tema 1313 do STJ, que admite a fixação equitativa da verba em demandas de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecimento de medicamento em cumprimento de tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto, sendo imprescindível o julgamento de mérito para conferir definitividade à obrigação. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o jurisdicionado exigir o tratamento de qualquer deles, nos termos do Tema 793 do STF. A repartição de competências do SUS possui natureza administrativa e não afasta a responsabilidade solidária nem impede o acesso do cidadão ao tratamento de saúde. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a efetividade do direito fundamental à saúde, integrante do mínimo existencial
. É legítima a fixação e a majoração equitativa dos honorários sucumbenciais em grau recursal em demandas de saúde, conforme o Tema 1313 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 4º e 11º, e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário; STJ, Tema 1313; TJPA, Apelação Cível nº 0800872-50.2022.8.14.0032, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800810-56.2023.8.14.0070, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha. (TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0800143-94.2024.8.14.0083 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02)

Com efeito, a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa, correspondente ao custo estimado do tratamento médico pleiteado, mostra-se incompatível com a tese repetitiva posteriormente consolidada.

Reconhecida a necessidade de reforma da sentença, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.313, tenha estabelecido critérios específicos para a fixação da verba honorária nas demandas de saúde, permanece indispensável a observância dos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

No caso concreto, observa-se que a demanda não apresentou complexidade jurídica excepcional, tendo por objeto o fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de dermatite atópica grave, havendo produção documental suficiente para o julgamento antecipado da lide.

Considerando as peculiaridades da causa, o trabalho desempenhado pelos patronos da parte autora, o grau de complexidade da matéria e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em demandas semelhantes, revela-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que remunera adequadamente a atuação profissional sem desconsiderar a natureza da controvérsia.

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando a fixação em percentual sobre o valor da causa e arbitrando-os, por apreciação equitativa, em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.313
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026